Tribunal: TJMT
Processo: 1025605-50.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025605-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (PACIENTE), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE MARTINS - CPF: 096.051.219-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.590.301-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA 2.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA -

INOCORRÊNCIA - PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - SÚMULA N. 52 DO STJ - 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA - 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE -5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) - FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE - CASO CONCRETO QUE INDICA A DESNECESSIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI - PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRENSCINDIBIIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DO FILHO - INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - 6. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE - IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Ademais, na espécie, vê-se que a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual se afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos das Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de acusado preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

3. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

4. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo restado comprovado que a presença do paciente se faz imprescindível para a criação e os cuidados de seu filho, inexiste razão para ele ser colocado em prisão domiciliar,

6. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em prol de
Thiago da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás.

Colhe-se destes autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 23 de maio de 2020, por força de decisão prolatada nos Autos n. 1000203- 06.2020.8.11.0084, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico circunstanciado de drogas, associação para tráfico e posse ilegal de arma (art. 33,
caput
e art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003).

Sustenta, o impetrante, que o paciente não praticou os delitos em debate, razão pela qual deveria ser desclassificado para o delito do uso (art. 28 da Lei de Drogas); alegando, outrossim, que ele permanece preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que ocorra a revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Registra, também, que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, tampouco para indeferir seu pleito liberatório, eis que se baseou tão somente em ilações; bem como que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Consigna, outrossim, que
“o Filho do acusado foi criado pelo pai e hoje com a prisão do paciente se encontra sobre os cuidados de familiares da ex esposa. Entretanto sendo imprescindível para criação de seu filho requer seja a prisão preventiva convertida em domiciliar pelas razões expostas, com fundamento no artigo 318, VI do CPP e pelo fato de não haver cometido crime com violência ou grave ameaça.”

Forte nessas razões, liminarmente, requereu “
à concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, tendo em vista os motivos apontados pelo EXCESSO DE PRAZO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL (Foi preso sem portar drogas), e a pequena quantidade de entorpecente apreendida e pelo fato de ser Pai de menor de 12 anos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, por ser primário e possuidor de bons antecedentes. Requer -se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento o paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.”

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID 69445454. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 75888453, no qual fez um resumo da tramitação do caso em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 77516951, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que
com relação ao argumento de que os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
o paciente teria negado o cometimento do delito, afirmando, inclusive, que seria usuário – razão pela qual pleiteia a desclassificação do delito

–,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro viés, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo pois o paciente estaria preso há mais de 180 (cento e oitenta)
dias
, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem como pretende o impetrante.

Seguindo essa linha de pensamento, faz-se imperioso destacar que da análise dos autos originários, bem como da informação prestada pela autoridade acoimada de coatora, observa-se que a denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020; a resposta à acusação foi apresentada em 3 de julho de 2020; no dia 29 de junho de 20 foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal; o interrogatório do paciente foi feito na audiência do dia 28 de outubro de 2020, momento em que foi reapreciada a custódia cautelar reprochada e mantida

em razão de inexistência de fato novo. Estando a ação penal com a instrução criminal encerrada e os autos conclusos aguardando sentença desde o dia 16 de fevereiro deste ano.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais. Outrossim, cumpre averbar que, espécie, a ação penal tem mais de um acusado e mais de um delito está sendo apurado, tratando-se, portanto, de um o processo complexo, daí por que se
percebe que não há deliberada morosidade do órgão judiciário, tampouco pedidos protelatórios por parte do Ministério Público
.

Aliás, Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento do Tribunal da Cidadania aludido no parágrafo anterior, consoante se infere do julgado, cuja ementa, abaixo é parcialmente reproduzida:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada. (PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Além do mais, não se pode deixar de ter em mente que ainda que o excesso de prazo não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade, tal como já dito anteriormente, a instrução da ação penal pela qual responde o paciente está encerrada, apenas aguardando a prolação da sentença, incidindo, pois, o texto das Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

De outro prisma, no que concerne a alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, é imprescindível ser reconhecido que a omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no Habeas Corpus n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

No entanto, deve ser consignado, por relevante, que, no caso discutido nestes autos, foi feita pelo juízo de primeiro grau a reanálise da necessidade ou não da prisão cautelar do paciente, no tempo oportuno, ou seja, na
audiência realizada no dia 28 de outubro de 2020
.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos, sobreleva anotar que não assiste razão ao impetrante, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da longa ficha criminal do acusado e, por conta disso, o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, eis o trecho do
decisum
que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente:

[...]
Trata-se de pedido de revogação da prisão apresentado pela defesa do autuado Tiago da Silva de Oliveira (id: 33751748).

A defesa objetiva a revogação da prisão e/ou a concessão da liberdade do autuado sob o argumento em síntese de que, trata-se de pessoa primaria, trabalhador e sem antecedentes, bem como que os fatos não passa de uma armação da polícia militar de Apiacás-MT.

Com vista dos autos o Ministério público manifestou pelo indeferimento do pedido (id: 33931478).

É o relato do necessário.

Decido.

Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/jurídica/processual do indiciado, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

O autuado teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva decretada da nada de 23/05/2020, pelo cometimento em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que o magistrado plantonista entendeu presente os requisitos autorizadores, quais sejam o “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de os suspeitos, caso soltos prosseguirem na realização de atos criminosos.

Desta forma, ainda permanecem presentes os pressupostos norteadores da medida acautelatória de prisão preventiva, ou seja, indícios de autoria e materialidade. Outrossim, necessário destacar que a prisão cautelar deve sempre ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação em concretos não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.

Impede consignar que a Constituição da República dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (CF, art. 5º, LXVI). Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

No caso dos autos, verifico ainda presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, pois a decreto da prisão pontuou a necessidade de garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), assim como para assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa).

Cumpre ratificar que o autuado fora preso em flagrante recentemente (26/02/2020) na comarca de Alta Floresta pela prática de tráfico de drogas (autos de código: 191407), ocasião em que fora concedida liberdade, ou seja, após a concessão de sua liberdade, fora preso novamente nessa comarca em curto período de tempo pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, verifica-se dos autos que o autuado fora apreendido com o autuado expressiva quantidade de entorpecentes, sacolas para embalagem de entorpecentes, caderno com anotações de tráfico, balança de precisão com resquícios de drogas, munições e dinheiro, objetos esses que caracterizam a mercancia ilícita de drogas.

Mister se faz ressaltar ainda que, em analise aos antecedentes criminais deste, verifica-se que o mesmo responde a outras ações penais, possuindo inclusive executivo de pena da comarca de Nova Monte Verde (SEEU nº 0000552-20.2017.811.0023), o que demonstra a reiteração delitiva.

EM OUTRAS PALAVRAS, APÓS ANGARIAR SUA LIBERDADE, AO QUE INDICA DOS AUTOS, O ACUSADO VOLTOU A DELINQUIR, DE MODO QUE MANTENHO INCÓLUME O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR, PELA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E PARA SALVAGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Da mesma forma quanto as alegações apontadas pela defesa no que se refere ao dinheiro pelo qual o autuado declarou ter em seu poder quando da sua prisão em flagrante, ou seja, o montante de R$: 13.000,00 (treze mil reais), verifico que não há nos autos documentos que comprove a renda e/ou a procedência do montante declarado.

Cumpre ratificar que o decreto da prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. Ainda a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, somado aos demais objetos apreendidos e a reiteração delitiva justificam a prisão cautelar.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO, LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR POLICIAIS, PREDICADOS FAVORÁVEIS E DOENÇA MENTAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS – MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – DIRETRIZ DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ABUSO DE AUTORIDADE NAPRISÃO EM FLAGRANTE – COGNIÇÃO SOBRE LESÃO CORPORAL – INCOMPATIBILIDADE EM HC – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJRS – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT– ESTADO DE SAÚDE – EPILEPSIA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS – EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE MINISTRAR MEDICAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – JULGADO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 282, § 6º) – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria por ser o paciente usuário de drogas retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HC (STJ, HC nº 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42) A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STF, HC nº 128.779, HC nº 135.418; HC nº 135.105, HC nº 137558AgR; STJ, HC nº 360.962/MT; TJMT, Enunciado Criminal 6) O suposto abuso de autoridade no cumprimento da prisão em flagrante [paciente teria sofrido lesão corporal], envolve “cognição incompatível com o rito célere do habeas corpus” (STJ, HC nº 120.887/MS; TJRS, HC nº 70074153271). Os predicados pessoais – primariedade, ocupação lícita, e endereço certo – não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra [...].” (STJ, HC nº 389.386/RJ) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC nº 121.223/PR). (N.U 1002464-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Outrossim, não se observando qual quer mudança no quadro fático que legitimou a decretação da prisão preventiva do autuado, inviável apresenta-se a sua revogação.

A proposito os entendimentos jurisprudenciais:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

Nesse sentido colaciono entendimento do TJMT:

TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DE MATO GROSSOGABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVATERCEIRA CÂMARA CRIMINALHABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012427-05.2018.8.11.0000IMPETRANTE: LINDAMARA TEIXEIRA DIAS IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉUPACIENTE (S):- SUZANA SILVA DE AQUINODANYELA SILVA DE AQUINO JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO E M E N T AHABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULISODADE DOS AGENTES EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE IN CASU – 3) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4) ORDEM DENEGADA.1) A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, por extrapolar a violência inerente ao tipo penal e a periculosidade dos agentes demonstrada pelo modus operandi.2) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.3) Impossível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por não preencher os requisitos do artigo 318 do CPP. A mera alegação de que o menor necessita de cuidados maternos, não é elemento justificador e capacitador para obtenção do benefício legal.
(N.U 1012427-05.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)
.

Assim, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do autuado, somado aos demais objetos apreendidos como balança de precisão, munições, dinheiro, caderno com anotações, sacolas para embalagem de drogas e, considerando ainda, que este responde a outras ações penais e executivo de pena, sendo preso nessa comarca pela prática de crime de mesma natureza, cerca de 03 (três) meses após a concessão da liberdade na comarca de Alta Floresta- MT, com essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial
INDEFIRO
o pedido de Revogação da Prisão Preventiva apresentado pela defesa do autuado Tiago da Silva de Oliveira, razão pela a qual, mantenho incólume o decreto prisional cautelar, pela preservação da ordem pública e para salvaguardar a instrução criminal.
[...]

Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do édito judicial acima transcrita, bem como dos documentos juntados neste
mandamus
que o paciente é contumaz na prática delitiva, uma vez que já respondeu e ainda responde a outras ações penais, demonstrando, aparentemente, que não vem se adaptando ao convívio em sociedade, circunstância, essa, que justifica à edição da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente
.

3. Recurso improvido.

(RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)
Destacamos

E, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso asserir que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 22,21 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína -,
a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, ele, além de responder a outro processo criminal, encontrava-se, no momento do flagrante, em liberdade provisória.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.

4. Recurso desprovido.

(RHC 100.638/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)
Destacamos

Noutro prisma, com relação à assertiva de que o paciente faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI do Código de Processo Penal, uma vez que é pai de uma criança com idade inferior a 12 anos – que fica sob seus cuidados –, deve ser reconhecido que essa tese, igualmente, não tem qualquer consistência, eis que se observa desta ação constitucional que o acusado não comprovou – pois apenas juntou a certidão de nascimento -, como era de sua obrigação, a
indispensabilidade de sua presença para os cuidados do menor.

No respeitante a matéria, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -

SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR – LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO -

MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DAS CRIANÇAS - FILHOS SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS - PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR REVOGADA - ORDEM DENEGADA.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos a sua necessidade, o que não se verifica, in casu, pelos documentos juntados aos autos
, dando conta de que, há tempos, os filhos não estão sob a guarda da paciente e tem o apoio familiar dos avós
. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Destacamos

Por sua vez, Renato Brasileiro doutrinando sobre a temática esclarece que:

[...] a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado.

(
Manual de Direito Processual Penal.
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).
Destacamos

Sendo assim, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, portanto, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dela.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago da Silva Oliveira
e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021